Tribunal: TJDFT
Processo: 0716607-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR UM ANO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 924, V, do CPC, a execução é extinta quando ocorrer a prescrição intercorrente, cujo prazo tem início após a suspensão da execução por 1 (um) ano, quando o executado não possuir bens penhoráveis. 1.1. Escoado o prazo de suspensão do processo, tem início a contagem do prazo para caracterização da prescrição intercorrente, na forma prevista no § 4o do art. 921 do CPC.
2. A nova lei processual se aplica imediatamente aos processos em curso, respeitados o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, a coisa julgada, enfim, os efeitos já produzidos ou a se produzir sob a égide da nova lei. 2.1. No caso, não se aplica aos presentes autos a inovação legislativa trazida pela Lei no 14.195/2021, com entrada em vigor 27/08/2021 e que conferiu nova redação ao art. 921 do CPC e ao instituto da prescrição intercorrente, devendo ser aplicados os dispositivos com a redação vigente ao tempo da determinação de suspensão do feito.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.